Tribunal: TJDFT
Processo: 0714924-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0714924-18.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JESSICA DE OLIVEIRA VIEIRA DECISÃO Nada a prover quanto à petição de ID 63031374, tendo em vista que a inscrição do advogado para realização de sustentação oral é feita presencialmente na data da realização da sessão presencial, por ordem de chegada. Aguarde-se a realização da sessão designada. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora